Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA À COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO.1 – Inovação recursal. Conhecimento parcial do recurso. Não se conhece do recurso em relação às teses referentes aos danos materiais, porquanto tais argumentos não foram submetidos à apreciação do Juízo a quo, configurando inovação recursal e impedindo sua apreciação por esse Órgão Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. Arts. 336; 341; 342; 1.013, § 1o, e 1.014, do CPC.2 – Cobertura de tratamento. Fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS. Previsão legal. Na forma do art. 2o da Lei no. 14.454/2022, que alterou a Lei no. 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, de modo que eventual ausência de medicamento da referida lista não constitui obstáculo absoluto. É possível reconhecer o direito do paciente à cobertura quando a eficácia do tratamento ou procedimento prescrito por médico seja comprovada à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.3 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.4 – Valor da condenação. O valor da indenização (R$ 5.000,00) observou os critérios da razoabilidade e da adequação, de modo que não deve ser alterado.5 – Recurso conhecido, em parte, e, nesta parte, desprovido.

va